Tribunal: TCU
Processo: 014.735/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao MP 815/2017, exercício 2017, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 688/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5765/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Aluisio Silva Sousa (Prefeito no período de 22/8/2019 a 31/12/2024) e Juscelino Oliveira e Silva (Prefeito no período de 1/1/2017 a 21/8/2019), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Açailândia (MA) no âmbito da Medida Provisória 815/2017, nos exercícios de 2018 e 2019, cujo prazo para prestação de contas se encerrou em 1/3/2021; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 21/3/2022 (emissão da Informação 200/2022/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN-FNDE, que descreveu a irregularidade objeto da TCE, peça 10) e 30/4/2025 (emissão do Relatório do Tomador de Contas 60/2025 - DIMEP/COTCE/CGREC/DIFIN-FNDE/MEC, peça 14); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 24-26) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 27), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 014.735/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluisio Silva Sousa (XXX.866.633-XX); Juscelino Oliveira e Silva (XXX.642.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Açailândia (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.